Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002314-50.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (EMBARGADO), MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 318.394.601-72 (EMBARGADO), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (EMBARGANTE), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCIA DABUL POMPEU DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA - CPF: 144.149.021-34 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – ABERTURA DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE ASPECTOS JUSTIFICADORES DA FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 617 DO CPC – NOMEAÇÃO DA COERDEIRA CURADORA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE PARA EXERCÍCIO DO MISTER POR SE ACHAR NA POSSE E NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO (CPC, ART. 617, II) –
REPETIÇÃO, DAS TESES DEDUZIDAS EM AGRAVO
–

QUESTÃO JÁ DECIDIDA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
.
1. Conforme jurisprudência do eg. STJ, embora seja “
possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados à inventariança para se atender às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que a regra prevista no art. 990 do CPC/73
(correspondente ao art. 617 do CPC/2015)
não é de caráter absoluto
”, essa medida depende da existência de “
mais do que conjecturas, provas concretas
(de)
fatos e condutas que denotam, em suma, desídia, a má administração do espólio e o mau exercício do múnus da inventariança
” (AgRg no REsp 1.153.743/SP), o que, porém, não restou demonstrado no caso dos autos. 2. Assim, não se justificando a inobservância da ordem preferencial do art. 617 do CPC, e sendo curatelado o cônjuge supérstite, deve o encargo recair sobre “
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio
”, na forma do inciso II do referido artigo de lei. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.
3. “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos”
(REsp 1145636/SC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS contra o v. acordão
da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002314-50.2022.8.11.0000, oriundos
dos
autos do pedido de abertura de “
Inventário
” dos bens deixados por sua falecida mãe Lucia Dabul Pompeu de Barros

(Proc. no 1000106-67.2022.8.11.0041), ajuizada pelo embargante,
à unanimidade, deu provimento ao recurso

formulado pelos embargados MILTON DABUL POMPEU DE BARROS e MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS, para alterar a inventariança, determinando a nomeação da herdeira e curadora MYRIAN DABUL POMPEU BARROS para o exercício do mister. (cf. Id. no 157473192).

O embargante afirma que,

v. acordão padece de obscuridade, reiterando que
,

“
ao considerar a herdeira Myrian Dabul Pompeu de Barros como sendo aquela que está na administração dos bens despreza as circunstâncias concretas (provas) de que o herdeiro Embargante sempre exerceu a administração do patrimônio da família
”, sendo, pois, totalmente injustificada a nomeação da embargada para esse ‘múnus’,

e que as afirmações postas no voto condutor do julgamento de que embargada tem melhores condições, destoa dos documentos constantes dos autos (cf. Id. no 158722665 - pág. 3).

Sustentam que o fundamento do v. acordão “
não foi aventado as razões de fato e de direito que autorizem a aplicação da relativização da previsão do Art. 617, II do Código Civil”,
alegando que deixou

de demonstrar “
a relação com a causa e quais as circunstâncias que levaram a herdeira Myrian a condição de inventariante, visto que não apresentou qualquer indício de administração patrimonial dos bens da família”.

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja sanado as obscuridades apontadas, e, julgar desprovido o agravo de instrumento, tendo em vista que “
restou demonstrado e fundamentado a condição do herdeiro Embargante na administração do patrimônio da família, em consonância com toda a fundamentação e motivação”.

Nas contrarrazões, a agravada/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 159376650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo embargante sob os seguintes fundamentos:

“Apesar dos seus tristes contornos fáticos, a questão posta em análise neste momento é simples, e envolve exclusivamente a ordem preferencial estabelecida pelo art. 617 do CPC para nomeação de inventariante, e, como se sabe, conquanto realmente não seja absoluta, sua flexibilização exige a presença de atos incompatíveis com o múnus, comumente retratados como conduta desleal, desonesta e temerária que possibilitem a remoção do inventariante, previstas no art. 622 do mesmo Código.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...) 2. Consoante entendimento prevalente nesta Corte, é possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados à inventariança para se atender às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que a regra prevista no art. 990 do CPC/73 não é de caráter absoluto. Precedentes. 3.
O disposto nos incisos III, IV e VI, do art. 995 do CPC/73 descrevem fatos e condutas que denotam, em suma, desídia, a má administração do espólio e o mau exercício do múnus da inventariança
, ou seja,
são situações cuja configuração demanda, mais do que conjecturas, provas concretas
. A reanálise dessas questões pressupõe enfrentar o quadro fático delineado na instância ordinária por força da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1153743/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/12/2016, DJe 02/02/2017 –
grifei
e
destaquei
).

Embora o agravado pretenda demonstrar justamente isso ao discorrer, em contrarrazões, sobre inércia na abertura do inventário (CPC, art. 622, I e II), apontar deterioração de bens (inciso III), e acusar o agravante Milton de apropriação indevida de valores em espécie e metais preciosos (inciso VI), não há nada de concreto nesse sentido, e, além disso, todas essas particularidades teriam ocorrido antes da nomeação para exercer a inventariança.

Assim, considerando que o cônjuge supérstite não pode ser nomeado para exercer a inventariança, porque curatelado, o encargo deverá recair sobre “o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio”, na forma do art. 617, II, do CPC, e, à toda evidência, esse é a herdeira Myrian, até mesmo por ainda exercer a curatela do patriarca.

Pelo exposto, presentes os requisitos (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e
DEFIRO
o pedido antecipatório para alterar a inventariança, determinando a nomeação da herdeira e curadora Myrian Dabul Pompeu de Barros para o exercício do mister (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso
” (cf. Id. no 119348956 – transcrição “ipsis litteris” – grifos e destaques no original).

Contra essa decisão, o herdeiro/autor Marcos Dabul Pompeu de Barros interpôs Agravo Interno, reproduzindo, em suma, as mesmas teses desenvolvidas em contrarrazões, insistindo na “
total independência das ações
” de Inventário e de Curatela Provisória, repetindo a assertiva de “
regular exercício da advocacia por
(sua)
parte
”, repelindo “
as injurias e calúnias perpetradas
” pelos irmãos, inclusive no tocante aos “
motivos que permeiam a afirmação
(de que ele vive)
às custas de seus pais
”, e denunciando, no mais, a “
tentativa da
(coerdeira Myrian)
de se apropriar indevidamente de bens que compõe o espólio
”; por fim, reafirma que “
a ordem elencada no art. 617 do Ordenamento Adjetivo Pátrio não é taxativa, não tem natureza obrigatória, devendo haver sua flexibilização em certos casos
”, como no presente (sic – cf. Id. no 122331966).

Sucede, porém, que, conforme bem destacado pela r. decisão liminar recursal, a cujos fundamentos me reporto por brevidade e para evitar tautologia, “
conquanto realmente não seja absoluta
”, a flexibilização da “
ordem preferencial estabelecida pelo art. 617 do CPC para nomeação de inventariante
(...)
exige a presença de atos incompatíveis com o múnus, comumente retratados como conduta desleal, desonesta e temerária que possibilitem a remoção do inventariante, previstas no art. 622 do mesmo Código
”, o que não se verifica no caso, já que, como igualmente pontuado, “
não há nada de concreto nesse sentido
”.

Assim, considerando que o cônjuge supérstite não pode ser nomeado para exercer a inventariança, porque curatelado, o encargo deverá recair sobre “
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio
”, na forma do art. 617, II, do CPC, e, à toda evidência, esse é a herdeira Myrian, até mesmo por ainda exercer a curatela do patriarca.

Como se sabe, o art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração para “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
”, “
suprir omissão
” ou “
corrigir erro material
”.

A tese desenvolvida nos declaratórios é de que o v. acórdão embargado ao nomear a herdeira Myrian Dabul Pompeu de Barros como inventariante, despreza as provas dos autos, uma vez que não restou demonstrado a administração dos bens do cônjuge supérstite, pela curatelada, além do mais, a ordem prevista no art. 617 do NCPC deve ser relativizada, já que, o herdeiro embargante apresentou várias provas quanto a administração dos bens do espólio.

Todavia, conforme destacado pelo v. acordão, quanto à relativização da ordem para nomeação de inventariante trazida pelo art. 617 do NCPC, essa só pode ocorrer em casos específicos, em especial, quando há razões que contra-indiquem o respeito à ordem trazida pelo dispositivo.

O que se vê dos autos é
, que o cônjuge supérstite, está sendo curatelada, pela embarga/herdeira, conforme termo de curatela provisória, sendo, portanto, desnecessária a exposição minudente das razões pelas quais parecem impertinentes os fundamentos elencados pelo herdeiro/embargante para pedir a relativização da ordem legal prevista no artigo 617 do CPC/2015.

Assim, quanto a obscuridade acerca da existência de animosidade como fundamento autônomo e suficiente à destituição da inventariante, relembro que o
eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
”
(REsp 1145636/SC)
, e, no caso, não há qualquer contraposição de ideias ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado.

Na realidade, a evidente
intenção de forçar a Turma Julgadora a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, acolhendo o pedido para destituir a inventariante.

Sucede, porém, que a pretensão é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1o E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3a Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1a e 2a Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1a Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2a Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão embargado, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023